Tribunal: TJDFT
Processo: 0716274-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0716274-26.2023.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: JOSE RICARDO DOS SANTOS GOMES IMPETRADO: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por JOSÉ RICARDO DOS SANTOS GOMES contra ato do SECRETÁRIO DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta que o exame psicotécnico a que foi submetido, no concurso público para o cargo de Polícia Penal, da Carreira da Polícia Penal do Distrito Federal, violou garantias constitucionais, a Lei Distrital 4.949/2012 e a Resolução 002/2016 do Conselho Federal de Psicologia. Afirma que o laudo foi assinado por apenas um psicólogo, que não teve acesso aos documentos relativos à avaliação psicológica, como questionários aplicados e estudo do perfil profissiográfico, e que não se deu publicidade aos critérios usados pela banca examinadora para o exame. Salienta que não constam as assinaturas dos responsáveis pela reavaliação do caso no recurso administrativo interposto, cuja resposta padece de motivação. Acrescenta que teste particular realizado por psicóloga contratada constatou a sua aptidão para desempenhar as atribuições do cargo. Requer a concessão de medida liminar para determinar a sua reintegração no certame, com a consequente participação nas demais etapas, inclusive curso de formação profissional marcado para 15/05/2023. É o relatório. Decido. Defiro a gratuidade de justiça. O Impetrante teve acesso ao “Laudo Psicológico” (ID 46225781) que, conquanto subscrito por apenas um psicólogo, atesta a realização do exame por uma junta de psicólogos designada na forma do item 15.2.2.1 do edital, descreve os testes aplicados e especifica o desempenho obtido pelo Impetrante. Assim sendo, não se divisa, no plano da cognição sumária, a inexistência de referenciais objetivos mínimos que poderia comprometer a validade da avaliação psicológica, presente a diretiva jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, conforme ilustra o seguinte julgado: “O Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral sobre o tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de reconhecer a validade da exigência de exame psicotécnico como requisito para concurso público, desde que pautado por critérios objetivos e expressamente previsto em lei (AI 758.533-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes). (AI 677718 AgR, 1a T., Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 19.11.2013)” A “Resposta do Recurso contra o Resultado Preliminar Da Avaliação Psicológica” de ID 46225783 mostra que o recurso administrativo foi decidido mediante motivação pormenorizada, inclusive com a menção dos psicólogos “que participaram de todas as decisões referentes à Prova de Aptidão Psicológica”. Conclui-se, assim, neste juízo de cognição incompleta, que a base documental da impetração não é apta a afastar a presunção de legalidade e legitimidade do ato administrativo impugnado. À falta, portanto, da relevância dos fundamentos (fumus boni iuris), indefiro a liminar com amparo no artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009. Notifique-se e dê-se ciência nos termos do artigo 7o, incisos I e II, da Lei 12.016/2009. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 09 de maio de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator